Tribunal: TJMT
Processo: 1002913-02.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002913-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIMMERMANS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 56.054.182/0001-38 (APELANTE), SILMARA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 214.587.688-05 (ADVOGADO), IRINEO LUIZ DA SILVA - CPF: 685.900.082-15 (APELANTE), TRANSTIM TRANSPORTADORA LIMITADA - CNPJ: 59.025.551/0001-52 (APELANTE), STELLA CRISTINA GOMES FONSECA - CPF: 536.153.791-87 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), WELLINGTON FRANCISCO DIAS - CPF: 496.742.181-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA –CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA –

MANUTENÇÃO –

RECURSO NÃO PROVIDO.

É evidente a culpa exclusiva do condutor de caminhão que, ao converter de forma abrupta à direita e sem sinalizar com a devida antecedência, colide com motociclista, que vai a óbito posteriormente em razão do acidente.

São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade, bem como o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ).

O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Indenização por Morte em Acidente Automobilístico julgada parcialmente procedente para determinar que os réus/apelantes deverão arcar com prejuízos materiais
na forma de pensão mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo a contar do dia do óbito (10.4.2015) até a data em que a vítima completaria 25 anos de idade (30.11.2018) e, a partir daí, o equivalente a 1/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade (30.11.2058) ou até a morte dos beneficiários; com danos morais de
R$300.000,00
, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar da sentença; bem como com as custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Os apelantes alegam que a vítima assumiu o risco de produzir o resultado morte, pois teria realizado ultrapassagem pela direita. Sustentam que o caminhão efetuou a conversão da maneira correta, com a devida sinalização e na velocidade compatível com a via. Arguem culpa exclusiva do condutor da motocicleta.

Assinalam também que o motorista do caminhão (apelante) “
evadiu-se do local, por orientação de uma das pessoas que estava no local, onde orientou a sair do local, por se tratar de policial ele corria risco de sofrer represálias
”. Pedem que seja reconhecida a ausência de nexo causal.

Alternativamente, pugnam pela redução da quantia definida para o dano moral e pela exclusão do dever de pagar pensão.

Por outro lado, pleiteiam que seja admitida a situação de culpa concorrente e, por fim, buscam a redução da importância estabelecida para os honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 113698088.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelados buscam na inicial da Ação danos morais e materiais em virtude da morte do filho em acidente de trânsito ocorrido no dia 09/04/2015 entre a motocicleta CG 150 Titan KS, de cor azul, Placa KAE-3844, por ele conduzida, e o caminhão VW/24.280 CRM 6x2, cor branca, Placa EGJ-0114, conduzido pelo apelante (Irineo), de propriedade das empresas (também apelantes).

Os réus alegam que a vítima assumiu o risco de produzir o resultado morte, pois teria realizado ultrapassagem pela direita.

Sustentam que o caminhão efetuou a conversão da maneira correta, com a devida sinalização e na velocidade compatível com a via.

Arguem culpa exclusiva do
de cujus
e, alternativamente, pleiteiam o reconhecimento de culpa concorrente.

Conforme consta nos autos e na sentença, ambos transitavam no mesmo sentido na Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá-MT. Contudo, ao fazer a conversão para a direita com o propósito de ingressar na Rua Alexandre Barros, o caminhão atingiu o motociclista, que se desequilibrou e chocou com um cesto de lixo, o que causou sua morte posteriormente.

Segundo as testemunhas que presenciaram o episódio, o motorista do caminhão transitava na pista do meio e só quando já estava próximo à esquina entrou rapidamente na pista da direita, o que motivou a colisão (id. 113701067).

Essa narrativa é confirmada pelas imagens da câmera de segurança juntadas no id. 113698054.

O argumento dos apelantes de que a vítima tentou ultrapassar pela direita não está comprovada.

Além disso, não foi anexado nenhum documento que ateste a velocidade em que transitava. O laudo técnico (id 113698052) foi produzido unilateralmente a pedido dos réus, portanto é insuficiente para desconstituir a prova testemunhal e o vídeo juntado no processo.

Posto isso, o conjunto probatório revela que as alegações convergem, em sua maioria, para a mesma conclusão de que o apelante tentou virar abruptamente para a direita e bateu na moto, que vinha no mesmo sentido na pista da direita. E mais, evadiu-se do local sem prestar socorro.

Quanto à preferência em conversões à direita ou à esquerda, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe o seguinte:

Art. 35.
Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência,
por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

(...)

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I
- ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

(...)

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção,
o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

As imagens constantes na lide mostram que o réu, que dirigia o caminhão, não sinalizou a conversão com a devida antecedência. E não ficou comprovada a culpa concorrente, pois não há indicação de que de fato a motocicleta tentou ultrapassar pela direita, e tampouco que estaria em alta velocidade. Desse modo,
os autores têm direito às reparações pleiteadas.

Importante ressaltar que os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores, o que não foi observado nesta hipótese (art. 29, §

2º do Código de Trânsito Brasileiro).

Quanto aos danos morais, é evidente que a perda do filho gerou nos apelados sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade. Inclusive o laudo médico de id. 113698078 aponta crises de pânico e arritmia ventricular na apelada (mãe).

Sobre a matéria:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO/CARRETA EM MOTOCICLETA – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MORTE DO FILHO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS PAIS – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO PELO INPC MÊS AO MÊS – SÚMULA Nº 491 DO STF – DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO QUANTUM – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA Nº 362 DO STJ (DATA DO ARBITRAMENTO) – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SE NÃO HÁ RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

O condutor deve, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

De se manter a procedência do pedido de indenização por danos morais e materiais se, diante das provas existentes no processo, em especial do boletim de ocorrência, do termo de declarações das partes envolvidas no acidente de trânsito e do laudo pericial, encontrarem comprovados os fatos narrados na petição inicial, referente à responsabilidade civil da parte requerida, dando conta de que o evento danoso ocorreu quando o condutor da carreta realizou manobra para a pista da direita sem a atenção e cautela devida, ocasionando a colisão lateral com a motocicleta, onde se encontrava a vítima – filho dos autores – que veio a óbito.

Age com culpa o condutor que não respeita as normas de circulação e conduta previstas no artigo 29, XII, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que “os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores”, bem como o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” (artigo 34 do CTB).

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do quantum devido. Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade.

Nos termos da Súmula nº 491 do STF, não há dúvida quanto à possibilidade de indenização por dano material e moral, ainda que a vítima seja menor de idade e não exerça trabalho remunerado.

“Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC). A correção monetária do pensionamento deve incidir mês a mês a contar dos seus respectivos vencimentos, ou seja, corrigido mensalmente pelo INPC até a data dos respectivos pagamentos.

De se manter a sentença em relação ao deferimento do pedido de indenização por danos morais sofridos pelos autores, os quais perderam o seu filho de apenas 12 (doze) anos de idade, devido o acidente de trânsito por culpa exclusiva do funcionário da requerida.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a parte ré, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pelos danos sofridos.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

“Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais.” (STJ, Aglnt no AREsp 1015213/SP).
(N.U 0007973-26.2014.8.11.0004, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 24/06/2020, publicado no DJE em 02/07/2020).

Os R$300.000,00 arbitrados na sentença para os danos morais (o que corresponde a R$150.000,00 para cada apelado) são razoáveis e proporcionais às circunstâncias da lide.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FALECIMENTO DO FILHO DOS PROMOVENTES. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU COMPROVADO A RESPONSABILIDADE CIVIL DA PROMOVIDA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 884 E 885 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DE DISCUTIR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REVISÃO DE QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. VALOR NÃO EXORBITANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. A iterativa jurisprudência desta eg.Corte é no sentido de que pretensão de alterar o valor da indenização a título de danos morais esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, afastando-a, excepcionalmente, caso o quantum mostrar-se irrisório ou exorbitante.
No caso, o valor fixado não é exorbitante, devendo ser confirmada a incidência do referido verbete sumular.

(...).

(AgInt no REsp 1667285/BA, relator ministro Lázaro Guimarães (desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 18/09/2018, DJe de 26/09/2018).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVISÃO DO VALOR. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Indenização arbitrada em R$300.000,00)
.
(AgRg no AgRg no AREsp 580.166/SP, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2014, DJe de 09/02/2015).

(...)
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MENOR DE 14 ANOS. FALECIMENTO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 150.000,00).
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. É pacífico nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, a revisão do quantum indenizatório apenas é possível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante.
No caso dos autos, o valor arbitrado (R$ 150.000,00) não se mostra exorbitante
a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ.
(...).

(AgRg no AREsp 139.280/TO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, julgado em 03/04/2014).

No que concerne à pensão, como bem destacado pelo juízo de origem, os apelados são pessoas de baixa renda, portanto há presunção de dependência econômica do filho, aluno oficial da Polícia Militar. E o valor fixado está em consonância com decisões do STJ em situações semelhantes. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS.

1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2. Havendo em regra completa independência entre os juízos criminal e cível, uma mesma prova pode ser suficiente para condenar à reparação civil dos danos causados, em que pese não seja o bastante para uma condenação criminal. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Rever o entendimento da Corte a quo, a qual consignou que, diante da realidade fática apresentada nos autos, evidenciou-se a existência de culpa concorrente pelo acidente de trânsito em questão, demandaria necessário reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 do STJ. Precedentes.

4. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que o valor se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela.

5. Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
(...) (AgInt no REsp 1287225/SC, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe de 22/03/2017).

No que diz respeito
à verba honorária, o STJ já esclareceu que a atuação do advogado “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.
(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

Nestes autos, a sentença é condenatória e o montante arbitrado não se mostra excessivo. Dessa maneira, aplica-se o percentual a que alude o art. 85, § 2º, do CPC/15, ou seja, entre 10% e 20% sobre a condenação, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo dele exigido.

Em vista disso, os 10% sobre o
quantum
atribuído à condenação são apropriados para as circunstâncias dos autos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, em cumprimento ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022